Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES AGRAVADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de gratuidade de justiça, interposto pela parte ré contra a decisão ID 88859503) proferida em ação n. 0702407-50.2020.8.07.0006 pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que deferiu a emenda à inicial da autora, ora Agravada, concedendo a liminar para reintegração de posse da mesma. A parte agravante requer a gratuidade de justiça, porém, não juntou nenhum documento que comprove a hipossuficiência e torne possível o deferimento da benesse pretendida. INTIME-SE a parte agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras dos últimos 3 (três) meses; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou outro documento que comprove renda auferida, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posterior análise do efeito suspensivo pretendido. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2021 17:23:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador